Tribunal: STF
Processo: RHC 84856
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-12-16
Data de publicação: 2004-12-16

Ementa:
DENÚNCIA - PARÂMETROS - PROCEDÊNCIA DO QUE ARTICULADO. Sob o ângulo
 formal, descabe adentrar a procedência ou improcedência do que
articulado pelo Ministério Público. Cumpre, sim, observar o
atendimento dos requisitos previstos na legislação de regência,
quanto à confecção da peça, no caso, o disposto no artigo 77 do
Código de Processo Penal Militar